Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ENUNCIADO SUMULADO 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ARTIGO 231, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo Enunciado Sumulado número 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Civil, no caso de Citações e Intimações realizados pelo correio, a data inicial da contagem do prazo será a da juntada do Aviso de Recebimento aos autos.
3. O cumprimento tempestivo da Obrigação de Fazer, considerando-se a data da juntada do Aviso de Recebimento da Intimação pessoal aos autos afasta a aplicação da multa diária.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.